Tribunal: TJMT
Processo: 1021461-96.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021461-96.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[WILLIAN DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 018.877.051-80 (ADVOGADO), RODRIGO ALEXANDER ELWANGER DAMS - CPF: 020.311.471-02 (PACIENTE), WILLIAN DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 018.877.051-80 (IMPETRANTE), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO - MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1021461-96.2021.8.11.0000

PACIENTE: RODRIGO ALEXANDER ELWANGER DAMS
IMPETRANTE: WILLIAN DA SILVA OLIVEIRA

IMPETRADO: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA – PRISÃO JUSTIFICADA –
MODUS OPERANDI
– GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
PERICULUM LIBERTATIS
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A prisão preventiva é medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado a restringir a liberdade do cidadão, desde que demonstrada a real necessidade da adoção da medida extrema.

Não há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva fundamentada no
periculum libertatis
, evidenciado pelo
modus operandi
da conduta, especialmente quando derivada de detalhada investigação policial que aponta a participação do acusado em organização voltada para o tráfico interestadual.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1021461-96.2021.8.11.0000

PACIENTE: RODRIGO ALEXANDER ELWANGER DAMS

IMPETRANTE: WILLIAN DA SILVA OLIVEIRA

IMPETRADO: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Rodrigo Alexander Elwanger Dams
, apontando como autoridade coatora o juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que mantém preso cautelarmente o paciente, ante a suposta prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

A defesa sustenta não estarem presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, notadamente pela ausência de fundamentação concreta quanto ao não cabimento de medidas cautelares diversas do cárcere.

Destaca os bons predicados ostentados pelo paciente, especialmente sua primariedade, residência fixa e trabalho lícito.

Ao final, requer a concessão liminar da ordem com a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas à prisão.

O pedido de tutela liminar foi indeferido (id. 111329048).

A autoridade apontada como coatora prestou as informações (id. 112034466).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (id. 112555457).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1021461-96.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
Rodrigo Alexander Elwanger Dams
foi preso em flagrante, no dia 25/11/2021, pela Polícia Federal, em cumprimento de mandado de busca e apreensão, expedido pelo juízo da Vara de Entorpecentes de Campina Grande/PB.

Na residência do paciente foram encontrados 94 (noventa e quatro) comprimidos, com peso líquido de 46,8g (quarenta e seis gramas e oito decigramas), de substância análoga a ecstasy, 0,42g (quarenta e dois decigramas) de substância análoga à cocaína e 1,27g (um grama e vinte e sete decigramas) de substância análoga à maconha, além de 23 (vinte e três) embalagens “zip lock”, que comumente são utilizadas para acondicionar drogas (id. 111145969 - Pág. 7).

Segundo consta da informação policial n. 5322250/2021, a prisão em flagrante do paciente se deu na deflagração da “Operação Insônia”, na qual foram cumpridos 48 (quarenta e oito) mandados de busca e apreensão, 2 (dois) mandados de prisão temporária e 1 (um) mandado de prisão preventiva em 13 (treze) Estados da Federação, visando reprimir o tráfico interestadual.

De acordo com a investigação, o grupo criminoso remeteu mais de 500 (quinhentas) encomendas pelo correio contendo droga popularmente chamada de ecstasy.

Com o intuito de mascarar a atividade ilícita, os acusados se utilizavam de empresas falsas com suposta atuação online em comércio de bijuterias e suplementos alimentares (id. 111145969 - Pág. 22).

No interrogatório policial,
Rodrigo
afirmou:

“
Que está ciente do seu direito ao silêncio; Que está ciente da redução da pena prevista em caso de colaboração com a investigação, nos termos do artigo 41 da Lei n° 11.343/2006; Que reside no local onde foi cumprido o mandado de busca, na casa de sua namorada, JENIFER ALVES DA COSTA, há quase seis meses; Que o imóvel é alugado para a JENIFER; Que é autônomo e normalmente trabalha em casa com manutenção de celular, mas também presta serviços como DJ; Que também ajuda seu pai na marcenaria; Que a marcenaria de seu pai também fica em Sorriso, no distrito industrial, mas não sabe o nome da rua, mas é atrás do Posto Sorrisão; Que quanto à droga apreendida, adquiriu por meio de grupos no facebook; Que esses grupos são iniciados e terminados do nada; Que não tem condições de identificar os participantes porque são eles que o procuram; Que tudo começou quando procurando droga na internet entrou em um grupo, o qual já foi extinto, mas sempre criam outros grupos e o inserem novamente; Que a droga adquirida na internet é muito mais barata que os comprimidos comprados presencialmente; Que os comprimidos eram todos "ecstasy"; Que o pó branco apreendido deveria ser cocaína, mas não a provou então não pode garantir; Que a outra substância era maconha; Que a maconha e a cocaína foram adquiridas localmente, somente a ecstasy foi por encomenda; Que todas as drogas são para uso próprio; Que a última encomenda, recebeu em agosto deste ano, eram 50 comprimidos, todos para uso próprio; Que estava na posse de uns 80 comprimidos porque também havia resto de uma remessa anterior que guardou no mesmo saco; Que cada final de semana utiliza aproximadamente uns 15 comprimidos; Que os plásticos pequenos para armazenamento individualizado dos comprimidos também eram para uso próprio, já que se levar no bolso, acabam se desfazendo durante as festas; Que todo final de semana está em alguma festa, na maioria delas está se divertindo e não trabalhando como DJ; Que toma bastante comprimidos porque pesa aproximadamente 110 quilos e para ter algum efeito precisa de uma quantidade maior de ecstasy; Que cada comprimido custa cinco reais e a última compra custou próximo de 250 reais; Que faz uso do ecstasy desde os dezessete anos; Que a compra dos atuais fornecedores começou há mais ou menos um ano atrás por meio dos grupos que já citou; Que não possui quase nenhum patrimônio e mesmo o veículo que utiliza é de propriedade de seu pai; Que somente foi preso por embriaguez e direção perigosa, mas não foi processado; Que seu único apelido é "DJ Rodrigo
” (id. 111145969 - Pág. 13/14).

Na audiência de custódia, o paciente

teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva para a garantia da ordem pública e para a aplicação da lei penal, nos seguintes termos:

“
Atenta à nova sistemática trazida pela Lei nº 12.403/2011 ao Código de Processo Penal, em observância ao artigo 310 do Codéx, passo à análise da manutenção da custódia do detido.

Com efeito, dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal que a “prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria” (...).

O crime de tráfico de drogas, ora imputado ao indiciado, é, ao menos em tese, doloso e impinge pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão.

Com a análise dos autos, verifica-se que existem motivos para que o segregado fique recolhido, principalmente face à presença das hipóteses que autorizam a prisão preventiva (artigo 312 do CPP).

A existência do crime e indícios de autoria restou amplamente demonstrada nos autos, conforme se verifica do Boletim de Ocorrência, dos termos de depoimentos, Termo de Exibição e Apreensão e Laudo de Perícia Criminal Federal, todos juntados id. 71053315.

A prisão do suspeito ocorreu na oportunidade do cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido pelo Juízo da Vara de Entorpecentes de Campina Grande/PR, nos autos nº 0826790-59.2021.815.0001, no qual o autuado e outros indivíduos são alvos da operação denominada “Operação INSÔNIA”, investigados por integrarem grupo criminoso que comercializa entorpecente através de redes sociais, responsável (o grupo) pela remessa de mais de 500 encomendas postais contendo droga pelo país.

Ressalto a quantidade e diversidade de substâncias proibidas apreendidas na residência do autuado, pois verifica-se do Auto de Exibição e Apreensão, a apreensão de 93 (noventa e três) comprimidos de Ecstasy, porções de cocaína e maconha, além de 23 (vinte e três) sacos Zip Lock (utilizados para embalar as substâncias entorpecentes).

Ressalto: o detido é alvo de investigação pela Polícia Federal por integrar grupo que age nacionalmente, bem como foi detido na posse de 93 (noventa e três) comprimidos de ecstasy.

De outra banda, insta mencionar o grau de profissionalismo do detido Rodrigo, pois verifica-se que foram apreendidas diversidades de substâncias entorpecentes, visando justamente atingir vários tipos de público.

Há de ser ressaltado ainda que o detido declara trabalhar com eventos como DJ, o que certamente facilita o comércio de entorpecentes.

Sem maiores delongas dos fatos, há indícios suficientes, por ora, para o indiciamento por crime de tráfico, sendo certo que não se exige, no momento, certeza, tratando-se de cognição sumária, por evidente.

O Periculum Libertatis está configurado, pois o agente demonstrou profissionalismo e conhecimento, ao ponto que foi apreendido em sua residência considerável quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes, destacando comprar frequentemente os entorpecentes, evidenciando a reiteração delitiva.

Neste ponto, mostra suficientemente justificado o ergástulo cautelar para garantir o resguardo da ordem pública, já que barra a continuidade delitiva, e porque “a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.” (Enunciado n.25, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do e. TJ/MT).

A ratificar tal posicionamento, apanha-se do acervo da jurisprudência do Excelso Superior Tribunal de Justiça os seguintes precedentes que versam a respeito de questão que guarda relação de similitude com a que se encontra sob enfoque: (...)

Sob outro aspecto, afigura-se necessário assinalar também, neste ponto, por relevante, que, não obstante a prisão cautelar consolidar-se como medida de exceção, não é dado ao Estado-Juiz o direito de deixar a sociedade à mercê de criminosos, pois tal conduta não contribui para a pacificação social, ao contrário, influencia negativamente, na medida em que a Justiça cai em descrédito e a impunidade passa a ser a regra, até mesmo porque, na região, existem diversos casos análogos ao presente, de forma a conduzir a população a um contexto de tensão constante e descrédito no Poder Judiciário.

D’outra banda, afigura-se necessário assinalar, por relevante, que, segundo torrencial entendimento jurisprudencial existente a respeito da temática ‘sub judice’, a circunstância de o réu manter residência fixa, atividade laboral regular e ser primário, só por si, não tem o condão de acarretar na revogação da prisão preventiva, máxime quando se mostra como sendo medida necessária, tendente a salvaguardar a ordem pública.

Ante o exposto, nos termos do artigo 310, inciso II do CPP e em consonância com a manifestação ministerial, INDEFIRO o pedido da Defesa e CONVERTO a prisão em flagrante do acusado Rodrigo Alexander Elwanger Dams em prisão preventiva, visando garantir a ordem pública e aplicação da lei penal
(id. 111145969 - Pág. 45-49).”

Apesar dos apelos defensivos, não há ilegalidade a justificar a concessão da ordem.

No caso em tela, na residência do paciente foram encontrados 94 (noventa e quatro) comprimidos, com peso líquido de 46,8g (quarenta e seis gramas e oito decigramas), de substância análoga a ecstasy, 0,42g (quarenta e dois decigramas) de substância análoga à cocaína e 1,27g (um grama e vinte e sete decigramas) de substância análoga à maconha, além de 23 (vinte e três) embalagens “zip lock”, que comumente são utilizadas para acondicionar drogas (id. 111145969 - Pág. 7).

A princípio, registro que a quantidade e variedade de substâncias entorpecentes apreendidas são fundamentos idôneos para a decretação e manutenção da prisão preventiva
[1]
.

Além disso, como mencionei na decisão do pedido liminar, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
[2]
admite a prisão cautelar decretada com o fim de fazer cessar a atividade criminosa.

I
n casu
, a investigação aponta a existência de tráfico interestadual de drogas, consubstanciado na atuação, em quase metade dos Estados da Federação, de organização criminosa, investigada por ter enviado mais de 500 (quinhentas) encomendas de entorpecente altamente lesivo, popularmente conhecido como ecstasy.

Ao prestar as informações, o juízo
a quo
esclareceu que a “Operação Insônia”, da qual derivou o mandado de prisão cumprido em desfavor do paciente, tem como objetivo coibir o tráfico interestadual de entorpecentes e destacou o
modus operandi
do acusado que ‘
suspostamente adquire grande quantidade de drogas sintéticas, “ecstasy” ou “bala”, de fornecedores de outros estados da federação, para serem comercializadas em festas de músicas eletrônicas de grupos fechados promovidas pelo paciente ou em que ele se apresenta como atração, já que atua como DJ
’ (id. 112034466 - Pág. 4).

Assim, conquanto o paciente ostente bons predicados, especialmente a primariedade, uma de suas atividades laborativas, DJ profissional, é facilitadora de comercialização da droga apreendida, o que inviabiliza a aplicação de medidas cautelares alternativas ao claustro.

Sobre a alegação de que a prisão cautelar se mostra mais gravosa que eventual condenação, não é possível aferir na estreita via do
habeas corpus
se haverá, ou não, condenação, qual seria a pena, ou o regime aplicado, visto que tais questões demandam ampla dilação probatória, com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
o
habeas corpus
vindicado em favor de
Rodrigo Alexander Elwanger Dams
.

É como voto.

[1]
STJ. AgRg no HC 703441 / MG. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. DJe: 29/11/2021.

[2]
STJ. AgRg no RHC 153204 / RJ. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. DJe: 12/11/2021.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021